Tribunal: TJSP
Processo: 1028696-05.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1028696-05.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é apelante ALLIANZ SEGUROS S.A e são
apelados ANA CLAUDIA DA SILVA LUCAS (JUSTIÇA
GRATUITA) e CONDOMINIO RESIDENCIAL MENDES
BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO APELO, COM OBSERVAÇÃO, V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1028696-05.2019.8.26.0506 – Crs 311220e
2
Voto no 43.852
Apelação no 1028696-05.2019.8.26.0506
Processo conexo no 1025972-28.2019.8.26.0506
3a Vara Cível de Ribeirão Preto
Apelante: Allianz Seguros S/A
Apelados: Condomínio Residencial Mendes Batista e Ana
Claudia da Silva Lucas
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Afastada contradição em que incidiu a
sentença,
julga-se
prejudicada
a
litisdenunciação, porque se rejeitou a
pretensão
indenizatória
contra
o
litisdenunciante.
Seguradora litisdenunciada apela (fls.
337/350) da respeitável sentença (fls. 320/324) que acolheu
em parte demanda de condômina contra condomínio e
acolheu a “demanda secundária” deste contra ela,
seguradora. Argui nulidade no julgado, nega a obrigação de
regresso, caso o pedido fosse acolhido, e argumenta com os
termos da apólice e com a ausência de cobertura de dano
moral.
Vieram preparo (fls. 351/352) e resposta
(fls. 355/358).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1028696-05.2019.8.26.0506 – Crs 311220e
3
É o relatório.
Anota-se que se procede a julgamento
simultâneo
com
o
apelo
do
processo
no
1025972-28.2019.8.26.0506.
Ao
acolher
a
litisdenunciação,
a
respeitável sentença incidiu mesmo em contradição, porque
rejeitou a pretensão indenizatória contra o litisdenunciante.
Supre-se o vício (Código de Processo
Civil de 2015, art. 1013, § 3o), julga-se prejudicada a
litisdenunciação, o que afasta o exame da apólice e da
cobertura (idem, art. 129, parágrafo único), e, ausente outro
pedido, dá-se provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator